Tribunal: TJSP
Processo: 2170766-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. V. Acórdão exequendo que fixa "sucumbência recíproca" à época do CPC/1973. Incidência da Súmula no 306 do STJ que determinava a compensação dos honorários. Ausência de título. Reconhecimento. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. V. Acórdão exequendo que fixa "sucumbência recíproca" à época do CPC/1973. Incidência da Súmula no 306 do STJ que determinava a compensação dos honorários. Ausência de título. Reconhecimento. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados, com imposição de multa.

A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica) e não quando essa decisão "transitar em julgado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2170766-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALMIR VESPA, é embargado BANCO FORD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -L- Voto no 43588
Voto no 43.588
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Embargante: Almir Vespa
Embargado: Banco Ford S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gisele Valle Monteiro da Rocha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. V. Acórdão
exequendo que fixa “sucumbência recíproca” à época do CPC/1973. Incidência da
Súmula no 306 do STJ que determinava a compensação dos honorários. Ausência
de título. Reconhecimento. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no
V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados, com imposição de multa.
A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou
modifica) e não quando essa decisão “transitar em julgado”.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
172/179, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do executado para
declarar compensados os honorários de advogado recíprocos, julgando extinto o
incidente de cumprimento de sentença, fixando honorários de 10% do valor exequendo
aos vencidos.
Recorrem os autores do incidente com pedido de reforma do julgado
insistindo em que o agravo não deveria ter sido conhecido: seja por veicular matéria
atinente a inexequibilidade do título; seja porque o despacho ao determinar a mera
intimação do executado não veicula qualquer provimento jurisdicional de caráter
decisório; seja porque viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Por outro lado, nos
termos do artigo 10 do CPC, não poderia o juízo decidir com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Assinalam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -L- Voto no 43588
ainda, que a decisão do V.Acórdão que tornou recíproca a sucumbência somente
“impõe” sua eficácia com o trânsito em julgado, o que somente ocorreu em 11.05.2017,
portanto, dentro da vigência do Novo CPC.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na precisa lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág. 118).
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
De início, a dar guarida à tese dos executados, simplesmente estaria
extinto do ordenamento jurídico a figura da improcedência liminar do pedido, melhor
descrita no artigo 332, I, do CPC, segundo o qual: “Nas causas que dispensem a fase
instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -L- Voto no 43588
Ora, no caso dos autos, fragrante a inaptidão do direito veiculado na
petição inicial, poderia o juízo desde logo ter indeferido a peça.
Todavia, ao entender, conquanto equivocadamente, pela superação da
Súmula no 306 do E. Superior Tribunal de Justiça, o juízo a quo acabou por dar um
conteúdo decisório à determinação de “intimação” da executada para “pagar”.
Assim, se como dito no V.Acórdão: “aspectos objetivos e subjetivos para
o prosseguimento da execução em seus demais termos já teriam sido analisados pelo
juízo e, implicitamente, decididos como regulares ao normal prosseguimento do feito”,
não havia se falar em supressão de grau jurisdicional.
Afinal, a supressão de grau de jurisdição se dá quando o juízo não se
pronuncia sobre algo que é levado para a Corte. No caso, o que a executada questiona é
a total inviabilidade da ação ab initio, o que restou superada pelo juízo monocrático ao
admitir a intimação da parte contrária.
Antes dessa verdadeira “decisão” inaugural do incidente de cumprimento
de sentença, cumpria ao juízo uma leitura criteriosa do artigo 515, I, do CPC, segundo o
qual: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os
artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que
reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou
de entregar coisa;” (grifei).
Ora, como salientado à exaustão no voto guerreado, a decisão executiva é
a do V.Acórdão proferido pela lavra do Desembargador Rômulo Russo que deu parcial
provimento ao apelo dos devedores e que reconhecia a “sucumbência recíproca” de
ambas as partes, sob a égide do CPC/1973.
Sendo assim, a decisão que determinava a “intimação” do executado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -L- Voto no 43588
pagar era flagrantemente violadora do princípio da nulla executio sine titulo, pois, sob o
enfoque da Lei Processual anterior, e abraçada pela Súmula no 306 do STJ, os
honorários de advogado deveriam ser “compensados” quando houvesse sucumbência
recíproca.
E, em boa hora, vieram os próprios embargantes ilustrar essa posição do
aresto vergastado (tempus regit actum), lembrando a esta Corte Estadual do precedente
da Corte Superior (REsp no 1.692.009-RS), cujo teor foi no sentido de que “a
sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica”
(grifei) e não, como no imaginário onírico dos ora embargantes, quando essa decisão
“transitar em julgado”, no caso, 11.05.2017.
Vale dizer, a propósito, que nem mesmo o artigo 10 do Novo Código de
Processo Civil restou malferido.
A decisão combatida nos presentes embargos não se deu com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar. Ao contrário, manifestaram-se os agravados em longas 18 laudas sobre o
assunto debatido nos autos, em especial, a completa ausência de título para estruturar
seu incidente de cumprimento de sentença (fls. 101/118).
Apenas, é de se ressaltar, não lograram os agravados convencer a
Colenda Câmara julgadora de que efetivamente possuíam algum título judicial para
executar. Mas essa insatisfação com o resultado do julgado não ensejava o aclaramento
pela via dos embargos de declaração, cujo objetivo é sanar suas imperfeições e não
reapreciação de toda a matéria já discutida e avaliada.
Enfim, se com a apresentação das presentes razões de recurso, ou, ainda
que sem elas, tudo permanece tal e qual quanto ao julgado, com o devido respeito, fica
fácil ver que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, fazendo incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 2170766-91.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -L- Voto no 43588
multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e condeno a
embargante a pagar ao embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa,
observando que “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar,
ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (CPC, art. 98, § 4o).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator